Tribunal: STF
Processo: Rcl 68386
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUBMISSÃO DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM MONOPÓLIO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADPF 387, NA ADPF 437, NA ADPF 530, NA ADI 1.642 E NO TEMA 253 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 599628). DECISÕES RECLAMADAS QUE NÃO SE MANIFESTAM EXPRESSAMENTE SOBRE O TEMA EM VIRTUDE DE ÓBICE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A (EPTC), estatal do Município de Porto Alegre, em face de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020109-04.2016.5.04.0013, que supostamente teriam violado o assentado por esta Corte na ADPF 387, na ADPF 437, na ADPF 530, na ADI 1.642 e no Tema 253 - Repercussão Geral (RE 599628), além de ter inobservado a ordem de sobrestamento prevista no Tema 1118 - Repercussão Geral (RE 1298647).



    2. Dos documentos que instruem a presente reclamação constitucional, depreende-se que, no bojo de processo trabalhista, a reclamante interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual foi denegado seguimento (e-doc. 04, p. 3-4), nos seguintes termos:  



    Contra o despacho da Vice-Presidência do 4º TRT no qual foi denegado seguimento ao seu recurso de revista, com lastro no art. 896, “a” e § 1º-A, da CLT, na Orientação Jurisprudencial 111 da SBDI-1 e na Súmula 126, ambas do TST, a Reclamada agrava de instrumento, pretendendo rever a decisão regional quanto aos temas das horas extras decorrentes da descaracterização da função de confiança e das prerrogativas aplicáveis à Fazenda Pública.



    Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 



    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que as questões nele veiculadas não são novas no TST (inciso IV), nem o Regional as decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II) ou direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma causa cujo valor da condenação, de R$ 20.000,00, não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. Ademais, os óbices elencados no despacho agravado subsistem, notadamente aqueles do art. 896, § 1º-A, da CLT e da Súmula 126 do TST, a contaminar a transcendência. 



    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista em nenhuma das matérias ou aspectos abordados na decisão regional, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT. 



    (e-doc. 04, p. 3, grifo nosso)  



    3. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 6-7), os quais foram rejeitados (e-doc. 04, p. 10-11), bem como foi interposto agravo interno (e-doc. 04, p. 13-55) cujo provimento foi negado (e-doc. 04, p. 67-72). Assim, a reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 04, p. 74-103), ao qual o TST negou seguimento por ausência de repercussão geral (arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8°, do CPC), conforme e-doc. 05, verbis:



    Quanto ao tema "EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO – TEMA 253 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF", verifica-se que o acórdão impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado na Súmula n° 297 do TST, ante a ausência de prequestionamento. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010 



    (e-doc. 05, p. 4)



    4. Após, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 04, p. 115-147) que foi julgado incabível por erro grosseiro, conforme e-doc. 06. Novo agravo foi interposto, tendo o TST reiterado a ausência de demonstração da transcendência da causa quando do recurso de revista (e-doc. 07).



    5. A reclamante argumenta que, na ADPF 387, na ADPF 437, na ADPF 530, na ADI 1.642 e no Tema 253 - Repercussão Geral (RE 599628), este Supremo Tribunal assentou a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial. Por tais razões, o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime de precatórios (e-doc. 01, p. 7)



    6. Pontua que atua em regime de monopólio e não distribui qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, verbis:



    A Reclamante, com efeito, atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas. É fato notório que a EPTC é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte. Aliás, a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial.  



    (e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)  



    7. A reclamante alega que:



    em sucessivas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, as quais culminaram em decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho de negar seguimento o Recurso Extraordinário interposto pela EPTC, vem sendo desobedecido ao que foi decidido na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)  



    8. Assim, requer, liminarmente, a suspensão imediata “do processo nº 0020109-04.2016.5.04.0013, em trâmite no TST, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 27).  



    9. No mérito, roga pela cassação da “decisão proferida nos autos nº 0020109-04.2016.5.04.0013, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da EPTC e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (e-doc. 01, p. 27).  



    10. Pontua, ainda, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1118 - Repercussão Geral (e-doc. 01, p. 2).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A Reclamante sustenta que  as decisões reclamadas teriam violado o assentado na ADPF 387, na ADPF 437, na ADPF 530, na ADI 1.642 e no Tema 253 - Repercussão Geral (RE 599628) cujas ementas e tese são abaixo transcritas:  



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244  DIVULG 24.10.2017  PUBLIC 25.10.2017, grifo nosso)  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 02.10.2020  PUBLIC 05.10.2020, grifo nosso)  



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República.Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 09.12.2020  PUBLIC 10.12.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte em oportunidades anteriores definiu que a aprovação, pelo Legislativo, da indicação dos Presidentes das entidades da Administração Pública Indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Precedentes. 2. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito 4. O § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público. 5. A intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das diretorias das empresas estatais colide com o princípio da harmonia e interdependência entre os poderes. A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime estrutural de cada uma delas. 6. Pedido julgado parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição à alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais, todas elas. (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2008, DJe-177  DIVULG 18.09.2008  PUBLIC 19.09.2008 EMENT VOL-02333-01  PP-00001 RTJ VOL-00207-01 PP-00194, grifo nosso)   



    FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 599628, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25.05.2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14.10.2011 PUBLIC 17.10.2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602, grifo nosso)  



    Tema 253 - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais.  



    Tese: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.  



    (grifo nosso)  



    14. Como se vê, nos referidos processos, esta Corte assentou que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, CF). Desse modo, nas empresas que não exploram atividade econômica em sentido estrito, posto que prestam serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial se dá mediante o regime de precatórios (art. 100, CF).



    15. Na inicial, a reclamante alega que “em sucessivas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, as quais culminaram em decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho de negar seguimento o Recurso Extraordinário interposto pela EPTC, vem sendo desobedecido ao que foi decidido na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628”.



    16. Foram juntadas aos autos a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso de revista (e-doc. 04, p. 3-4), a que rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 04, p. 10-11), a que negou provimento ao agravo interno (e-doc. 04, p. 67-72), que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral (arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8°, do CPC), conforme e-doc. 05.



    17. Na decisão que negou seguimento ao agravo em recurso de revista (e-doc. 04, p. 3-4), o TST decidiu pela ausência de transcendência quanto aos temas em debate, quais sejam: horas extras decorrentes da descaracterização da função de confiança e prerrogativas aplicáveis à Fazenda Pública, verbis:



    Contra o despacho da Vice-Presidência do 4º TRT no qual foi denegado seguimento ao seu recurso de revista, com lastro no art. 896, “a” e § 1º-A, da CLT, na Orientação Jurisprudencial 111 da SBDI-1 e na Súmula 126, ambas do TST, a Reclamada agrava de instrumento, pretendendo rever a decisão regional quanto aos temas das horas extras decorrentes da descaracterização da função de confiança e das prerrogativas aplicáveis à Fazenda Pública.



    (...)



    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que as questões nele veiculadas não são novas no TST (inciso IV), nem o Regional as decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II) ou direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma causa cujo valor da condenação, de R$ 20.000,00, não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. Ademais, os óbices elencados no despacho agravado subsistem, notadamente aqueles do art. 896, § 1º-A, da CLT e da Súmula 126 do TST, a contaminar a transcendência. 



    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista em nenhuma das matérias ou aspectos abordados na decisão regional, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT. 



    (e-doc. 04, p. 3, grifo nosso)  



    18. De outro giro, ao negar seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 05), o TST pontuou que, em relação ao Tema 253 - Repercussão Geral, a Corte Trabalhista não havia se manifestado sobre o tema, na medida em que a matéria não havia sido objeto de prequestionamento. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    Quanto ao tema "EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO – TEMA 253 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF", verifica-se que o acórdão impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado na Súmula n° 297 do TST, ante a ausência de prequestionamento. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010 



    (e-doc. 05, p. 4)



    19. Consta dos autos também decisão (e-doc. 07) que julgou o Agravo em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, na qual restou destacado que nem mesmo o Tribunal Regional do Trabalho se manifestou sobre a submissão da reclamante ao regime de precatórios, verbis:



    De outra parte, cabe ainda destacar que, quanto à submissão da Reclamada ao regime de precatórios, verifica-se que o TRT sequer erigiu tese, porquanto se limitou a assentar a submissão da Reclamada ao pagamento de custas e demais despesas processuais, assentando que “a natureza dos bens da demandada, bem como a sua submissão aos preceitos dos artigos 535 e 833, I, ambos do CPC, deverão ser analisados em momento processual oportuno, vale dizer, na fase de execução, quando também a vinculação do ente público ao regime de precatório será objeto de análise à luz dos créditos apurados”. (pág. 1.221), razão pela qual deve ser erigido ainda o óbice da Súmula 297 do TST



    (...)



    Ante o exposto, não tendo a Agravante conseguido demonstrar a transcendência da causa e a viabilidade do recurso de revista, deixando de refutar devidamente os fundamentos do despacho agravado, mantenho-o e NEGO PROVIMENTO ao agravo, aplicando à Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, no montante de R$ 2.444,56 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis reais), com lastro no art. 1.021, § 4º, do CPC, em face do caráter manifestamente improcedente do apelo, a ser revertida em prol do Agravado.  



    (e-doc. 07, grifo nosso)  



    20. Registro a existência de decisões proferidas no âmbito desta Corte que já reconheceram a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa estatal reclamante (nesse sentido: RCL nº 49.928/RS e da RCL 49.960/RS). Sendo empresa pública que presta serviço público propriamente, em regime não concorrencial e sem divisão de lucros, aplicáveis à Reclamante as prerrogativas da Fazenda Pública. 



    21. Contudo, diversamente da RCL nº 49.928/RS e da RCL 49.960/RS, nesta oportunidade, as decisões acostadas aos autos, especialmente à relativa ao Agravo em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (e-doc. 07), esclarecem que a decisão to Tribunal Regional não tratou do pagamento sob regime de precatórios. Demais disso, na negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 05), TST reforça que a Corte Trabalhista não se manifestou sobre a temática, especialmente sobre o Tema 253 - Repercussão Geral, em virtude da ausência de prequestionamento



    22. Verifica-se, portanto, que nenhuma das decisões do Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se expressamente sobre o mérito da ADPF 387, da ADPF 437, da ADPF 530, da ADI 1.642 e do Tema 253 - Repercussão Geral (RE 599628), o que prejudica o conhecimento da presente reclamação constitucional.



    23. Em momento algum as decisões oriundas do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceram que não era aplicável às empresas estatais prestadoras de serviço público as prerrogativas da Fazenda Pública. Limitaram-se a dizer que, em razão da ausência de prequestionamento na origem, era inviável a manifestação sobre a matéria em momentos processuais posteriores (inovação recursal). Os critérios para processamento de instrumentos recursais não é matéria que esteja inserida nas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do STF, de inaplicabilidade do Tema 181 e de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253. 2. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da deficiência na impugnação recursal (Súmula 182/STJ). Na decisão reclamada, assinalou-se que, “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário”. 3. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não está configurada a usurpação da competência desta Corte. 4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões proferidas nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253. 5. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 45219 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03.08.2021 PUBLIC 04.08.2021, grifo nosso)



    24. Demais disso, quando do julgamento da Rcl 49960 AgR, a 1ª Turma desta Corte assentou que no que tange ao modo de pagamento de débito judicial por empresa estatal prestadora de serviço público, tal discussão pode ocorrer quando da execução, por meio dos instrumentos processuais ordinários.



    25. Considerando que a reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal, especialmente para reforma de decisão que não tratou dos paradigmas de controle apontados, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    26. Registro, por fim, que em relação à suposta necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1118 - Repercussão Geral (e-doc. 01, p. 2), o reconhecimento da Repercussão Geral por este Supremo Tribunal, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria, não sendo, portanto, obrigatoriedade (nesse sentido: Rcl 54384 AgR-AgR e Rcl 43988 AgR).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente